Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-45.2000.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-45.2000.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CELSO PALUDO - CPF: 603.718.111-04 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ANTONIO SELSO PALUDO - CPF: 167.543.879-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (EMBARGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEDA MARIA PERCH PALUDO (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO ANTERIOR DA SENTENÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, § 3o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – VIABILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO.

Em havendo o cumprimento da obrigação objeto da execução somente após a propositura da ação executiva, impõe-se a extinção, com base no artigo 924, II, do CPC, condenando-se o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dentro dos percentuais trazidos pelo artigo 85, § 2o do CPC (entre 10% a 20%), face à aplicação do princípio da causalidade, eis que parte executada deu causa ao ajuizamento.

Nos termos do artigo 90, § 3o do CPC, ocorrendo a transação antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes”.

Deve ser acolhido os Embargos de Declaração quando demonstrada a ocorrência de erro material, à luz do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
0001644-45.2000.8.11.0050
interposto por
ANTONIO SELSO PALUDO E OUTRA
,

nos termos do voto do Relator, para o fim de REFORMAR em parte a sentença, a fim de dispensar o executado/apelante do pagamento de eventuais custas pendentes, mantendo a condenação no pagamento dos honorários advocatícios conforme estipulado.

Em síntese, o Banco Recorrente aduz a ocorrência de erro material, pois “(...)
O acórdão afastou a cobrança de custas processuais dos Embargados, contudo manteve a condenação em honorários de sucumbências a favor do Embargante no percentual de 10% diante do princípio da causalidade, porém equivocadamente no voto foi mencionado a sucumbência recíproca.”

Assim, “(...) a fim de evitar discussões futuras, requer seja corrigido o erro material apontado do trecho do voto acima colacionado, a fim de que seja esclarecido que a condenação dos honorários deve ficar a cargo da parte Embargada, conforme entendimento corretamente esposado por este MM. Juiz no acórdão, bem como com a majoração dos honorários em sede recursal”.

Pede que os Embargos de Declaração sejam acolhidos a fim de que seja corrigido o erro material destacado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
0001644-45.2000.8.11.0050
interposto por
ANTONIO SELSO PALUDO E OUTRA
,

nos termos do voto do Relator, para o fim de REFORMAR em parte a sentença, a fim de dispensar o executado/apelante do pagamento de eventuais custas pendentes, mantendo a condenação no pagamento dos honorários advocatícios conforme estipulado.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO ANTERIOR DA SENTENÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, § 3o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – VIABILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em havendo o cumprimento da obrigação objeto da execução somente após a propositura da ação executiva, impõe-se a extinção, com base no artigo 924, II, do CPC, condenando-se o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dentro dos percentuais trazidos pelo artigo 85, § 2o do CPC (entre 10% a 20%), face à aplicação do princípio da causalidade, eis que parte executada deu causa ao ajuizamento.

Nos termos do artigo 90, § 3o do CPC, ocorrendo a transação antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da leitura das razões dos Embargos tem-se que, efetivamente, ocorreu o erro material, de modo que a expressão “(...) Em face da sucumbência recíproca recursal, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal” deve ser extirpada do julgado.

Assim, considero pertinente o aclaramento do acórdão.

Diante do exposto, tem-se que existe no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para o fim de extirpar do acórdão a expressão: “(...) Em face da sucumbência recíproca recursal, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal” deve ser extirpada do julgado”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023